Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711036-96.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: THARYK JACCOUD PAIXÃO, HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA AGRAVADOS: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, NARA VEÍCULOS LTDA, THARYK JACCOUD PAIXÃO DESPACHO THARYK JACCOUD PAIXÃO, bem como HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que o apelo busca reanálise dos critérios jurídicos utilizados para redistribuir os ônus sucumbenciais. A segunda recorrente, por sua vez, sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018